Tribunal: TJDFT
Processo: 0724748-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724748-25.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RADIO ATIVIDADE FM LTDA, ENGECOPA CONSTRUTORA INCORPORADORA S/A EMBARGADO: ESPÓLIO DE MARIA NEUSA DE CASTRO D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 118354918) opostos por RADIO ATIVIDADE FM LTDA e ENGECOPA CONSTRUTORA INCORPORADORA S/A contra ESPÓLIO DE MARIA NEUSA DE CASTRO, em face de Acórdão (ID 17950525) que conheceu e negou provimento para o agravo de instrumento e negou provimento ao agravo interno. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intime-se a parte Embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de agosto de 2020 23:26:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador